Tribunal: TJSP
Processo: 1023387-81.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS